Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, no bojo da ação subjacente, os agravados não foram localizados nos endereços indicados pela agravante. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dos agravados de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 02 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 34906508.